Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-69.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. TEORIDA DA CAUSA MADURA APLICADA. COMPRA VIA INTERNET. DESISTÊNCIA FORMULADA NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 49 do CDC, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento nas compras realizadas pela internet até 07 dias após a entrega do produto, devendo a quantia eventualmente paga ser restituída.
2. Adquirido o produto pela plataforma da reclamada, há de ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam.
3. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000359-69.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANNE DIAS LEMES FREITAS - CPF: 024.350.381-43 (RECORRENTE), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (ADVOGADO), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023